Tribunal: TJMT
Processo: 0001027-76.1993.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 0001027-76.1993.8.11.0003
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ESPÓLIO DE RUBENS SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO – PARTILHA HOMOLOGADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO TRIBUTO – DESNECESSÁRIO – PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADO – TEMA 1.074 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos dos artigos 659 e 662 do CPC, que dispõem sobre o arrolamento sumário de bens, observa-se que o recolhimento de ITCMD não é requisito indispensável para a expedição da formal de partilha.
Por meio do Tema 1.074 o STJ firmou-se a tese no sentido de que “(...) No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. Precedentes deste Sodalício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001027-76.1993.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA MARTINS DE SOUZA - CPF: 141.887.081-15 (APELANTE), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RODRIGUES - CPF: 162.114.481-04 (APELANTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), MARCELA MARTINS RIBEIRO - CPF: 703.764.841-87 (APELANTE), RUBENS SERGIO RIBEIRO DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE RUBENS SERGIO RIBEIRO DA SILVA (APELADO), MARCELA MARTINS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MARTINS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS SERGIO RIBEIRO DA SILVA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS ANTONIO RODRIGUES RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DE LOURDES RODRIGUES - CPF: 162.114.481-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO – PARTILHA HOMOLOGADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO TRIBUTO – DESNECESSÁRIO – PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADO – TEMA 1.074 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 659 e 662 do CPC, que dispõem sobre o arrolamento sumário de bens, observa-se que o recolhimento de ITCMD não é requisito indispensável para a expedição da formal de partilha.

Por meio do Tema 1.074 o STJ firmou-se a tese no sentido de que
“(...) No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
Precedentes deste Sodalício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No
0001027-76.1993.8.11.0003

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESPÓLIO DE RUBENS SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito da 1o Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.
Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah
,

lançada nos autos da
ação de inventário
ajuizada por
ESPÓLIO DE RUBENS SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA
, que julgou procedente o pedido da inicial e homologou a partilha apresentada, nos termos do artigo 659 do CPC,

atribuindo ao nela contemplado o respectivo quinhão, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
a partilha foi homologada sem qualquer prova de ausência de dívidas por parte do falecido junto ao fisco estadual -certidão negativa de débitos
” (sic).

Defende que “
em consulta ao sistema da SEFAZ/MT, constata-se que o de cujus possui pendências junto àquele órgão que devem ser sanadas antes da homologação da partilha- certidão positiva de débitos, fato que foi informado durante o trâmite processual
” (sic).

Sustenta que “
apesar de o tema 1074-STJ ter dispensado o prévio pagamento do ITCD para homologação de partilha, a tese expressamente excluiu da dispensa os tributos sobre os bens do espólio e suas rendas
” (sic).

Assevera que “
apesar de não caber discussão quanto ao pagamento do ITCD, deve ser comprovada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio, o que não ocorreu no caso presente, devendo a sentença ser reformada
” (sic), pugnando pelo provimento do recurso (Id. 217365240).

Nas contrarrazões (Id. 217365245), a parte recorrida invoca a preliminar da intempestividade do recurso, e no mérito, em suma, sustenta a desnecessidade da comprovação de recolhimento/quitação dos tributos relativos aos bens do espólio, postulando pelo desprovimento do recurso.

O apelante é isento do preparo recursal, conforme certificado nos autos (Id. 217752662).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Paulo Ferreira Rocha
, manifestou pela ausência de intervenção ministerial (Id.
218968159
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, embora subsista certidão de trânsito em julgado (Id. 217365235), extrai-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso teve conhecimento sobre o teor da sentença apenas na data de 05/04/2024, sendo, portanto, tempestiva a interposição recursal.

Por tempestivo e próprio,
recebo
o recurso de apelação, nos termos do art. art. 1012,
caput
, do CPC.

Conforme relatado

alhures, a pretensão recursal volta-se contra a sentença que homologou a partilha dos bens deixados por
RUBENS SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA

em favor dos herdeiros, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

Para tanto, o fisco estadual defende que
“
a partilha foi homologada sem qualquer prova de ausência de dívidas por parte do falecido junto ao fisco estadual certidão negativa de débitos
” (sic).

Pois bem, em que pese as razões recursais do apelante, não se verifica prejuízo para a Fazenda Pública com a prolação da sentença sem sua oitiva prévia.

Isto porque, quanto ao procedimento de arrolamento sumário, o Código de Processo Civil prevê:

“Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único.

§ 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos,
intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes
, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662.”

“Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.

§ 1o A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral.

§ 2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.”

Nesse contexto, depreende-se dos dispositivos mencionados acima que o pagamento de ITCMD não é requisito essencial para a emissão da forma de partilha no caso de arrolamento de bens.

Além disso, o Fisco não apresentou a origem da Certidão de Dívida Ativa – CDA (Id. 217365241), mencionando-a de forma genérica na certidão e petição recursal. Logo, não foi comprovado a origem do crédito tributário ou o possível prejuízo ao Fisco.

Neste mesmo sentido tem decido este e. Sodalício, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS – PARTILHA HOMOLOGADA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO NÃO RECOLHIMENTO DO
ITCMD
OU DA SUPOSTA ISENÇÃO DE IMPOSTOS – PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA – NÃO CONFIGURADO – TEMA 1.074 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 659 e 662 do CPC, que dispõem sobre o arrolamento sumário de bens, observa-se que o recolhimento de
ITCMD
não é requisito indispensável para expedição da formal de partilha
.

Por meio do Tema 1074 o STJ firmou a tese que “(...) No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN
.” (N.U 1005606-05.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO COM PARTILHA DE BENS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS AUTOS – ANÁLISE COM O MÉRITO - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS – JULGAMENTO DO TEMA 1074 STJ – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do
ITCMD
ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença homologatória, conforme dispõe o art. 659, § 2o, do CPC/15, portanto, não há falar em cercamento de defesa e violação aos artigos 9, 10 e 722, todos do CPC/15.

O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (TEMA 1074), firmou a tese de que “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”
(N.U 0003347-93.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 06/11/2023)

“
APELAÇÃO – INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS - SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O § 2o do art. 659 do CPC determina que a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do
ITCMD
ocorrerá apenas após o trânsito em julgado da sentença homologatória
.

2. “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. (Tema 1074).”
(N.U 1002535-26.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Por fim, destaco que não existe prejuízo ao erário e nem qualquer ofensa ao art. 192 do CTN, consoante alegado pelo recorrente, ante a possibilidade de lançamento dos tributos eventualmente existentes pelo Fisco estadual, sob pena de ser impossibilitada a alienação do bem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024